Tribunal: TJDFT
Processo: 0765692-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Preterição não comprovada. Tema 784 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 784 do STF.
3. A parte agravante afirma que a decisão não está em conformidade ao julgado do Tema 784 do STF e alega que possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de alguns candidatos que foram convocados para tomar posse no concurso para preenchimento do cargo de Analista de Sistemas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Sustenta a existência de repercussão geral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão está em consonância ao decidido pela Suprema Corte no Tema 784 e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
6. Na espécie, o edital estabeleceu 10 vagas e a parte agravante foi classificada na 140a colocação, sendo que a desistência de alguns candidatos convocados e classificados em posição anterior ao da agravante não garantiu ao autor a nomeação, uma vez o direito subjetivo a nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso.
7. Nesse sentido, conforme consignado no acórdão vergastado, “(...) No que se refere ao surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso em decorrência de desistências de candidatos previamente convocados, também não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 784, o direito à nomeação somente surgirá, neste caso, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato. Não se verifica, na hipótese, inobservância da ordem de classificação e preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva, inexistindo, assim, fundamento a justificar o controle judicial de legalidade no procedimento administrativo de nomeação. (...). Portanto, a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral.
8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.030, I, “a”; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 837.311-RG – Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015.